Tribunal: TJDFT
Processo: 0754765-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. COMPROVAÇÃO DE FALTA GRAVE PRATICADA NO PERÍODO DE RELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O indulto é ato de clemência estatal privativo do Presidente da República (CF, art. 84, XII), cabendo ao Judiciário apenas verificar o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos fixados no decreto presidencial.
2. O art. 6o do Decreto no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave praticada nos 12 meses anteriores a 25/12/2024, reconhecida em audiência de justificação, com observância do contraditório e da ampla defesa.
3. Tendo a agravada descumprido, dentro do período de relevância do decreto, pena pecuniária anteriormente fixada; tendo essa questão sido reconhecida em Juízo e tendo sido respeitado os princípios do contraditório e ampla defesa – eis que a apenada foi cientificada em audiência anterior que novo descumprimento poderia resultar na reconversão da pena – inviável a concessão do indulto, por ausência de requisito subjetivo.
4. Recurso conhecido e provido.